Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Furto qualificado. Insuficiência de provas. Absolvição.
Se as provas são insuficientes - o homem que consta nas filmagens do interior do estabelecimento vítima tem características físicas diferentes das do réu, não usava as vestimentas e acessórios citados pela vítima para reconhecer o réu -, nada se apreendeu em poder desse, o resultado do exame papiloscópico de objeto tocado pelo autor do crime não resultou positivo para as digitais do réu -, impõe-se a absolvição. Apelação provida.